Tribunal: STF
Processo: ACO 834
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EXTRAÍDO DO MAR (ROYALTIES). QUESTIONAMENTO SOBRE A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO IBGE NA DEFINIÇÃO DA PROJEÇÃO MARÍTIMA DA ZONA DE INFLUÊNCIA DOS ESTADOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES INEXISTENTES.  EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado solucionou o ponto controvertido com a análise de todas as alegações manejados nos embargos. Particularmente repeliu, de maneira clara e expressa, os questionamentos sobre a validação, pela perícia, dos critérios técnicos adotados pelo IBGE para definir os limites da área de influência dos Estados sobre a plataforma continental. 



    2. É incabível a invocação de novas teses jurídicas em sede recursal. Precedentes. Novos fundamentos, de resto, incapazes de alterar a conclusão do julgado. 



    3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.